Tribunal: TJES
Processo: 5000224-98.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-98.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTON PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000224-98.2018.8.08.0040

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
MILTON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TOI ASSINADO. CONSUMIDOR NOTIFICADA PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL. VEDAÇÃO DE REALIZAR CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MILTON PEREIRA DE SOUZA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da empresa Ré e que em 16/07/2018 recebeu demonstrativo de cálculo de consumo irregular por ter sido constatada irregularidade no consumo após inspeção de técnicos, conforme descritivo do TOI correlato; que a irregularidade ocorria desde 2015 (período 17/11/2015 a 20/06/2018), mas apenas teve ciência naquela data, lhe tendo sido cobrado em decorrência o valor de R$2.382,32 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para determinar que a empresa Ré ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA que se abstenha de efetuar o corte da energia elétrica do imóvel do Requerente em relação aos débitos discutidos nesta demanda, confirmando, assim, a liminar deferida inicialmente.

REJEITO, pois, o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente do TOI - 3407089.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida em ID n°8487716, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega necessidade de suspensão de energia, em virtude de débitos de consumo irregular, assim como sustenta o flagrante por omissão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, quanto a alegação do recorrente da necessidade de suspensão de energia, vislumbro que não deve prosperar, pois a cobrança em questão corresponde a débitos pretéritos (período de 2015 a 2018), que não são capazes de dar ensejo à interrupção do fornecimento de energia, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos.

“1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.”

Acórdão 1199595
, 07014513220198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019.

Entretanto, o recorrente sustenta que a energia efetivamente consumida (2015 a 2018) não pôde ser registrada anteriormente em razão de irregularidade no medidor, devendo permanecer a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, entendo que alegação do recorrente contraria entendimento jurisprudencial, logo, não deve prevalecer.

Quanto à argumentação do recorrente a respeito do flagrante por omissão, em virtude do pedido contraposto, em relação ao reconhecimento do débito refaturado, vislumbro que tal pedido não deve prosperar, uma vez que os cálculos foram apurados unilateralmente, impossibilitando comprovar o montante apresentado.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)